Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711618-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA AGRAVADO: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pela FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 87419598 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de SEBASTIAO ARIONE DA SILVA, indeferiu o pedido de adjudicação requerido pela agravante e determinou a intimação desta para dizer se tem interesse na conversão da penhora sobre os direitos possessórios em penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, para o caso de eventual regularização da cadeia dominial do bem. A agravante, em apertada síntese, recorre da aludida decisão, alegando que fora deferida a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem constrito nos autos, todas as providências inerentes a tal modalidade de penhora foram tomadas, inclusive, a intimação da antiga proprietária do bem que manifestou-se nos autos confirmando a venda do mesmo para o agravado e o seu desinteresse no feito, além do que, até mesmo o credor hipotecário manifestou que não tem crédito a receber. Neste contexto, faz jus a adjudicação dos direitos aquisitivos do agravado sobre o bem em questão, até porque este último não figura como proprietário do mesmo junto a matrícula do bem, mas tal direito já foi reconhecido. Tece argumentos sobre o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência vindicada nestes autos. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso em apreço “(...) para que seja deferido o direito da Agravante de adjudicar os direitos aquisitivos que o Agravado tem sobre o bem nos termos e fundamentos expostos.” (ID 25010879) É o breve relatório. Decido. De acordo com a legislação de regência, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá negar seguimento ao recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão. Seguindo nos trilhos da previsão legal contida no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil - CPC, facultei à parte agravante manifestação sobre o possível não conhecimento deste recurso em virtude do conteúdo de decisão posterior à recorrida (ID 25512353). A recorrente peticiona nos autos, defendendo a manutenção do seu interesse recursal, eis que “(...) ao invés de sanear definitivamente a adjudicação, determinou a intimação do Exequido para se manifestar acerca do valor da dívida, mais uma vez sem expressa concessão ou não da adjudicação dos direitos, ou seja, não existe nos autos de forma expressa e definitiva alguma decisão deferindo ou não tal pedido.” (ID 25902741) Contudo, no particular, tenho que o recurso não merece seguimento, porquanto prejudicado pelo teor dos pronunciamentos jurisdicionais posteriores à decisão agravada, retirando o interesse recursal da parte agravante. À guisa de demonstração e arremate dessa conclusão, seguem, in verbis, a decisão e o despacho correlacionados: DECISÃO “Vistos etc., O exequente pede a adjudicação dos direitos aquisitivos que recaem sobre a Loja 54, localizada no SRE/SUL - Cruzeiro Center, Bloco A, Cruzeiro Velho/DF, registrado sob a matrícula 13264, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF. Com razão o exequente quanto a penhora ter recaído sobre os direitos aquisitivos e não sobre os direitos possessórios como fora requerido. Conforme decisão de id 51032123 e Termo de Penhora, essa recaiu sobre os direitos aquisitivos – id 52537253. É possível a adjudicação sobre direitos aquisitivos. A proprietária do imóvel, Nilza Redozina de Araújo, foi intimada da penhora e compareceu aos autos para informar que não tem interesse sobre o imóvel em questão, cujos direitos foram transferidos ao executado. Assim, o executado é detentor dos direitos que recaem sobre o imóvel, podendo esses direitos ser adjudicados pelo credor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imediata adjudicação, pela recorrente, dos "direitos aquisitivos" relativos ao bem imóvel destacado pela ora agravante, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. 2. Percebe-se que não há efetivamente motivo que possa afastar a pretendida adjudicação dos referidos "direitos", pois estão presentes os requisitos previstos no art. 876 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1278598, 07130447820208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. ARROLAMENTO. ÚNICO HERDEIRO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. BEM IMÓVEL PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. 1. Na hipótese em que se busca a sucessão de bem imóvel pendente de regularização é possível que o pedido de adjudicação recaia sobre "eventuais direitos aquisitivos sobre o bem". Todavia, faz-se necessário que a parte requerente faça prova da existência da relação jurídica do autor da herança com o titular do imóvel pretendido. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1238191, 00096293320178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com supedâneo no art. 876 CPC, o bem penhorado pode ser adjudicado pelo credor. Em cumprimento ao que determina o art. 876, § 1o, fica o executado intimado sobre o requerimento de adjudicação.” (ID 90798045, de 05/05/2021) DESPACHO “Na decisão, viu-se reconhecido a possibilidade de adjudicação dos direitos aquisitivos sobre a Loja 54, localizada no SRE/SUL - Cruzeiro Center, Bloco A, Cruzeiro Velho/DF, registrado sob a matrícula 13264, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF. Em cumprimento ao que determina o art. 876, § 1o, foi, então, ordenada a intimação do executado sobre o requerimento de adjudicação, muito embora não tenha havido manifestação da parte. Assim, fica o executado intimado a dizer se concorda com o valor do crédito exequendo e com o valor do débito que recai sobre o imóvel, segundo consta da planilha do autor e dos documentos que a acompanham. Prazo de 15 dias para manifestação. Havendo resposta, dê-se vista ao exequente. Caso contrário, tornem os autos conclusos.” (ID 92561231, DE 24/05/2021) – grifo nosso Com efeito, o que se afere dos autos é que o Juízo de origem reconheceu, após a decisão que integra o objeto deste agravo de instrumento, a possibilidade de adjudicação dos direitos aquisitivos, conforme requestado pela recorrente. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator